Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. DOMICÍLIO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO. OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento da ação originária e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Itaguaru/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o foro competente para o processamento e o julgamento do feito originário, que envolve relação de consumo entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal, especificamente quanto à ampla defesa, fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Não se verifica interesse ou comodidade para o consumidor quando a ação é proposta em foro diverso de seu domicílio.
4. O prejuízo não comporta qualquer avaliação casuísta para efeito de relativizar a incidência de norma de ordem pública. Cuida-se de competência absoluta e há presunção absoluta (jure et de jure) de hipossuficiência do consumidor. A propositura da ação em domicílio diverso do consumidor ofende a ampla defesa.
5. A escolha aleatória de foro ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial, pois prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. O magistrado deve declarar de ofício a incompetência absoluta na causa de consumo proposta em foro diverso e remeter o processo para o foro do domicílio do consumidor.”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, incs. XXXVII e LIII; CDC, art. 1o; CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, e 64, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.449.023, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.4.2020; STJ, REsp 1.032.876, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, J. 14.4.2015; STJ, AgRg no REsp 1.110.944, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.4.2016; STJ, AgInt no AREsp 967.020, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.6.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9.6.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 676.025, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (designada para o acórdão), Segunda Seção, j. 8.2.2012; TJDFT, CCP 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, j. 13.7.2020; TJDFT, CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 9.5.2022.